Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO PELA ATIVIDADE DA PRECEPTORIA (GAP). INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. PORTARIAS No 124/2009 E No 74/2015 DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.249/2013. REAJUSTE SALARIAL NÃO IMPLEMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral de receber diferenças remuneratórias referentes a Gratificação pela Atividade da Preceptoria (GAP), decorrentes de implementação de reajuste salarial, quanto ao período de abril/2019 a fevereiro/2020.

2. Na origem, a autora informou que ocupa o cargo de Especialista em Saúde - especialidade Nutricionista do quadro de servidores públicos da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e que passou a receber em sua remuneração Gratificação de Preceptoria, após aprovação no respectivo processo seletivo. Aduziu que, nos termos da Lei no 5.249/2013 e da Portaria no 124/2009, o pagamento deveria corresponder ao percentual de 20% do vencimento básico da última referência de sua carreira, equivalente a R$ 5.399,31, em março de 2019, quando passou a receber a verba. Assim, o valor da gratificação deveria ter sido apurado em R$ 1.079,86, e não em R$ 632,00, resultando, assim, em diferença mensal de R$ 447,86. Ao final requereu a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças de Gratificação de Preceptoria devidas entre 05/04/2019 e 07/02/2020.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em relação ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.249/2013 não foi concedida em razão de incapacidade financeira. Aduz que o provimento da pretensão autoral conduz a situação absurda consistente na percepção de gratificação de preceptoria que não incide sobre o vencimento real da carreira. Ressalta que, ainda que a demanda não se refira a concessão de reajuste, o pedido da autora requer a análise do tema. Sustenta, também, que os vencimentos da carreira não foram reajustados por força do entendimento manifestado pelo STF no julgamento do Tema 864. Destaca que a implementação da última parcela do reajuste a contar de abril de 2022 não implica direito às parcelas retroativas, diante da necessidade de demonstração, cumulativa, de previsão orçamentária e de autorização de dotação orçamentária para o pagamento.

5. Na hipótese dos autos não se pretende a concessão de reajuste salarial a servidor. A questão debatida limita-se à verificação do direito da autora ao recebimento de valores retroativos referentes à diferença de Gratificação de Preceptoria. Portanto, não incide a orientação firmada pelo STF no Tema 864 (A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.)

6. As Portarias no 124/2009 e no 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal regulamentaram o exercício das funções de preceptoria e a respectiva contraprestação pecuniária, a ser paga com base no valor da última referência do vencimento básico da carreira.

7. As fichas financeiras trazidas aos autos comprovam que a autora exerceu as funções de preceptoria. Tem-se dos autos, ainda, que o valor da Gratificação pela Atividade da Preceptoria (GAP) foi calculado com base no vencimento efetivamente percebido pelos integrantes da carreira, e não com base em valores salariais reajustados pela Lei Distrital no 5.249/2013.

8. Quanto ao ponto, a Lei Distrital no 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e alterou o vencimento básico da carreira da autora. No entanto, as parcelas de reajuste salarial não foram efetivamente implementadas ao tempo do exercício das funções de preceptoria pela servidora.

9. Portanto, a se considerar que a gratificação foi adimplida, ao tempo do exercício das funções de preceptoria, conforme a tabela de vencimentos percebidos pelos integrantes da carreira e na forma disposta pelas Portarias no 124/2009 e no 74/2015 da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, mostra-se indevida a diferença apurada na sentença.

10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido condenatório.

11. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos
do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.